Tribunal: STF
Processo: ARE 1460804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINARES - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ESTRUTURA ACUSATÓRIA— NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL— ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA — AUTORIA EVIDENCIADA TAMBÉM QUANTO AO 1° APELANTE - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - DOSIMETRIA DA PENA - MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI ANTIDROGAS — CRITÉRIOS DE ELEVAÇÃO — SUSPENSÃO DAS CUSTASPROCESSUAIS. - Não se acolhe a suposta nulidade por afronta à estrutura acusatória se a parte interessada não se insurge, oportunamente, contra as perguntas elaboradas pelo Magistrado à testemunha. - Não viola o artigo 93, inciso IX, da CR/88 a decisão que, embora concisa, expõe as razões de convencimento do Julgador, permitindo aos litigantes o exercício do contraditório e da ampla defesa. - Havendo uma série de evidências que demonstram o vínculo do detento com a porção de droga encontrada no ânus da codenunciada, flagrada durante o procedimento de revista íntima, no dia em que ia visitá-lo no presídio, deve ser mantida a sentença condenatória pelo delito de tráfico de drogas. - Cogita-se o crime impossível somente diante da absoluta ineficácia do meio ou impropriedade do objeto utilizado pelo agente (CP, artigo 17), hipótese que não se vislumbra quando o injusto penal efetivamente se consumou. - Justifica-se a exasperação da fração de aumento decorrente do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, quando a droga é apreendida já nas dependências da unidade prisional considerada de segurança máxima, evidenciando a maior ousadia dos agentes. - Concede-se a suspensão do pagamento das custas processuais aos assistidos por Defensor Público, nos termos do artiqo 98, § 3º, do CPC/2015.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente